Tribunal: TJDFT
Processo: 0808715-41.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. POLICIAL MILITAR DA RESERVA. CURSO DE FORMAÇÃO DE OFICIAIS. FÉRIAS. PRESCRIÇÃO NÃO OPERADA. RETIFICAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO. PRINCÍPIO DA AUTOTUTELA. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E VERACIDADE. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo Distrito Federal/recorrente, em face da sentença que julgou procedente o pedido deduzido na inicial para condenar o ente federado ao pagamento da indenização, em dobro, referente às férias não gozadas pelo servidor, relativas ao exercício de 1993, no valor de R$46.020,84.
2. Fato relevante. O autor tomou posse na categoria de praças especiais, graduação de aluno-oficial da PMDF, e foi matriculado no curso de formação da Academia da Polícia Militar em 04/02/1993 (ID 79016009, pág. 1), com duração de 3 anos. Alega que não gozou das férias referentes ao primeiro ano do curso (1993), devendo ser indenizado em dobro após a sua transferência para a reserva remunerada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão: (i) prescrição da pretensão de indenização das férias não gozadas; (ii) direito à indenização das férias não gozadas durante o primeiro ano do curso de formação de oficiais (CFO) da PMDF; e (ii) pagamento em dobro da indenização.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Prescrição. De acordo com a jurisprudência do STJ, o termo inicial da contagem do prazo para postular indenização por férias não gozadas é a data da aposentadoria (STJ, AgRg no REsp no 1.453.813/PB, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, j. 15/09/2015; TJDFT, Acórdão no 1988161, 0768100-09.2024.8.07.0016, Rel.a Edi Maria Coutinho Bizzi, Terceira Turma Recursal, j. 07/04/2025). No caso, o autor passou para a reserva remunerada em 14/07/2021 (ID 79015704) e a ação foi ajuizada em 29/11/2024, não ocorrendo a prescrição. Prejudicial de mérito afastada.
5. Segundo as informações constantes na ficha de assentamentos do policial (ID 79016009), foram registrados os períodos de férias de 1994 (de 29/12/1994 a 27/01/1995) e de 1995 (de 18/12/1995 a 17/01/1996), correspondentes ao segundo e terceiro ano do curso de formação, respectivamente, sendo possível concluir que as férias regulamentares dos cadetes alunos são usufruídas simultaneamente com o recesso escolar, ocorrido no final do ano letivo, em dezembro e janeiro.
6. De acordo com os documentos apresentados, a Academia de Polícia da PMDF afirmou que o Boletim Interno da APMB no 30, de 17/02/1994, confirma que a turma do autor gozou férias no recesso escolar do ano de 1993 (de 17/12/1993 a 31/01/1994), porquanto não há registros da realização de atividades policiais nesse período (ID 79016016, pág. 2). Assim, mesmo não adquirindo o primeiro período aquisitivo, a turma do policial usufruiu do recesso/férias ao fim do primeiro ano do curso de formação (17/12/1993) até o início do segundo ano.
7. Por outro lado, o Boletim Interno no 044, de 08/03/2016, da Academia de Polícia Militar de Brasília, atestou expressamente que os policiais militares da turma do autor/recorrido não gozaram as férias regulamentares e escolares relativas ao exercício de 1993: “Tendo sido verificado nos registros oficiais da Academia de Polícia Militar de Brasília - APMB que não consta publicação de gozo férias regulamentares, nem de férias escolares relativas ao exercício de 1993; o comando da APMB, fazendo valer o princípio da autotutela da Administração Pública; faz constar que não gozaram férias, relativas ao exercício de 1993, os policiais abaixo relacionados, que à época estavam lotados nessa Unidade de Ensino na condição de cadetes (...)” (ID 79016010).
8. O referido boletim, no entanto, foi retificado pelo Boletim Interno no 042, de 27/02/2019, da APMB, para constar o seguinte: “Tendo sido realizadas pesquisas e análises nos documentos e publicações oficiais disponíveis da Academia de Polícia Militar de Brasília - APMB, verificou-se que NÃO CONSTA PUBLICAÇÃO de gozo de férias regulamentares, nem de férias escolares relativas ao ano de 1993, durante o período em que estavam lotados na APMB” (ID 79016016, pág. 2).
9. O princípio da autotutela confere à Administração Pública o poder-dever de controlar os próprios atos, anulando-os quando ilegais ou revogando-os quando inconvenientes ou inoportunos. Em decorrência, inexiste ilegalidade na retificação do ato administrativo quanto ao gozo das férias relativas ao ano de 1993, sobretudo porque a Administração Pública motivou a revisão do boletim interno.
10. Outrossim, os atos administrativos gozam de presunção relativa de legitimidade e veracidade e, no caso, o autor não logrou êxito na demonstração de que prestou serviços à administração pública no período de 17/12/1993 a 31/01/1994.
11. Destarte, a ausência de publicação do usufruto das férias não afeta a validade do ato, e tampouco impede o efetivo gozo do direito e, à míngua de prova robusta em sentido contrário, não há ilegalidade no ato administrativo que atesta a efetiva fruição das férias de 1993 durante o recesso escolar, inexistindo fundamento para o pagamento de indenização. No mesmo sentido: TJDFT, Acórdão no 2029480, 0768462-11.2024.8.07.0016, Rel.a Edi Maria Coutinho Bizzi, Terceira Turma Recursal, j. 04/08/2025; TJDFT, Acórdão no 2024622, 0807800-89.2024.8.07.0016, Rel.a Maria Isabel da Silva, Segunda Turma Recursal, j. 30/07/2025.
IV. DISPOSITIVO
12. Recurso provido. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos deduzidos na inicial.
13. Sem custas, ante a isenção legal do DF. Sem condenação em honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente integralmente vencido, nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/1995.
14. Súmula de julgamento servindo de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/1995.

_________
Dispositivos relevantes citados: n/a.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp no 1.453.813/PB, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, j. 23/09/2015; TJDFT, Acórdão no 1988161, 0768100-09.2024.8.07.0016, Rel.a Edi Maria Coutinho Bizzi, Terceira Turma Recursal, j. 07/04/2025; TJDFT, Acórdão no 2029480, 0768462-11.2024.8.07.0016, Rel.a Edi Maria Coutinho Bizzi, Terceira Turma Recursal, j. 04/08/2025; TJDFT, Acórdão no 2024622, 0807800-89.2024.8.07.0016, Rel.a Maria Isabel da Silva, Segunda Turma Recursal, j. 30/07/2025.